Tribunal: TJES
Processo: 5001016-82.2025.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Nulidade
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001016-82.2025.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: MARINA SOARES DA SILVA
COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL NO JUIZADO ESPECIAL. DECISÃO QUE ACOLHE TESE DE IMPENHORABILIDADE E DETERMINA LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. NATUREZA TERMINATIVA. EQUIPARAÇÃO A SENTENÇA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO (ART. 41, LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 143 FONAJE). VEDAÇÃO AO MS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL (SÚMULA 267/STF E RE 576847/STF). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGA PROVIMENTO.

A Impetrante interpôs Mandado de Segurança (MS) contra a decisão de primeiro grau que, acolhendo tese de impenhorabilidade de valores arguida pelo Executado, determinou o levantamento da penhora, sem oportunizar manifestação prévia à Credora, o que, em tese, violaria o contraditório.

A Decisão Monocrática agravada indeferiu a inicial do
mandamus
, por entender que o MS estava sendo utilizado como sucedâneo recursal, sendo o Recurso Inominado a via adequada para impugnar o mérito da execução, conforme vedado no microssistema dos Juizados Especiais.

O Agravo Interno busca a reforma, sob o argumento central de que a decisão atacada possui natureza de interlocutória sem recurso próprio na Lei n.º 9.099/95, justificando o cabimento do MS, especialmente pela suposta teratologia/ilegalidade decorrente da violação ao contraditório.

Todavia, o inconformismo da Agravante não merece prosperar.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara e reiterada, consolidada em Repercussão Geral (RE 576847), no sentido de que não é cabível Mandado de Segurança contra decisões interlocutórias proferidas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95.

O microssistema dos Juizados Especiais, fundado nos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual, adota a regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. A única exceção de impugnação imediata de mérito, prevista no sistema recursal, ocorre contra a sentença, por meio do Recurso Inominado (Art. 41 da Lei n.º 9.099/95).

A controvérsia reside na natureza jurídica da decisão que acolheu a tese de impenhorabilidade. Conforme registrado na própria Decisão Monocrática:

"Muito embora a defesa cabível em face da decisão que deferiu a penhora seja os Embargos à Execução (art. 52, IX, da Lei nº 9.099/95), a petição apresentada pelo executado foi aceita como tal, tanto que resultou no acolhimento da tese e no levantamento da constrição."

Ao receber e julgar a petição do Executado, decidindo o mérito da resistência à penhora e determinando a sua baixa, o Juízo de origem conferiu à decisão natureza terminativa. Esta decisão, ao pôr fim à discussão de mérito da execução no ponto específico da constrição, é processualmente equiparada à sentença que resolve os Embargos à Execução, ou do Devedor, caso entenda pela literalidade da LJE.

A aplicação, portanto, é a do Enunciado 143 do FONAJE: "A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é a sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado."

Sendo assim, a via recursal correta para a Impetrante impugnar o mérito da baixa da penhora é o Recurso Inominado, e não o Mandado de Segurança.

Reitero que o Mandado de Segurança contra ato judicial, por expressa vedação legal e sumular (Súmula 267/STF), somente é admitido em casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, o que não se adequa
in casu.

A lógica processual contida na Decisão Monocrática, que reconheceu a existência de recurso próprio (o Recurso Inominado) contra uma decisão de natureza terminativa, mostra-se irretocável e em plena conformidade com a legislação e a jurisprudência consolidada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno e
mantenho integralmente
a Decisão Monocrática recorrida, que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança e extinguiu o
writ
sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, I c/c art. 330, III, ambos do CPC, e art. 10 da Lei n.º 12.016/2009.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)